Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-86.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003678-86.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.477.094-00 (APELANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARDOSO (VÍTIMA), ELIANE DE MORAES FERREIRA - CPF: 695.069.491-15 (VÍTIMA), VIVALDO ALVES DE LIMA - CPF: 631.614.781-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 303, §1º (ART. 302, II), E ART. 306, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA ELEVAR A PENA BASE QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 – VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE – EXASPERAÇÃO ESTABELECIDA EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA

DO DELITO –

POSSIBILIDADE

–

DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO

NÃO EVIDENCIADA –

INCREMENTO

IDÔNEO DA FRAÇÃO ADOTADA –

PRECEDENTES DO STJ [RE 1.512.473/PR] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Tribunal Superior passou a reconhecer também, como critério ideal para individualização da reprimenda-base, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº. 3678-86.2016.811.0064 (Código: 642269) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar JOÃO PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos art. 303, §único, por três vezes, e art. 306,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma multa, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
(Sentença – Id. 31037472 a 31037474).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pleiteia a readequação da pena base aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada (Id. 31037484 e 31037485)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto para manter, na integralidade, a condenação proferida pelo juízo monocrático. (Id. 31037486 e 31037487)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 31946959)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 303, §1º (ART. 302, II), E ART. 306, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDE A SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PARA ELEVAR A PENA BASE – ALEGA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO – LEGISLAÇÃO CONFERE AO JUIZ DISCRICIONARIEDADE PARA FIXAÇÃO DA PENA – CRITÉRIO UTILIZADO JÁ FOI CHANCELADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA NÃO COMPORTA REPAROS –
PELO DESPROVIMENTO RECURSO
.”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

JOÃO PEREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos art. 303, §único, por três vezes, e art. 306,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97.

A denúncia restou formulada nos seguintes termos: (Id. 31029950)

“(...) Segundo consta, aos 26/52016, por volta das 07h00, na AV. Bandeirantes, centro, nesta cidade e comarca Rondonópolis/MT, o denunciado João Pereira da Silva estava conduzindo o veículo VW/G01 1.0, cinza, placa HNA-7614, de sua propriedade, com a capacidade psicomotora muito alterada, em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Apurou-se, outrossim, que nessas mesmas circunstancias de tempo e lugar, exatamente por estar dirigindo seu carro totalmente embriagado, João Pereira praticou lesão corporal culposa na direção de veículo, posto que perdeu o controle de direção, invadiu a calçada e atropelou um casal que, fazendo caminhada, passava por aquele local.

Consoante o apurado, após ter ingerido bebida alcoólica praticamente a noite toda, o denunciado, na companhia de um amigo chamado Alexandre, já pela manhã, circulava sem rumo pela cidade quando perdeu o controle do veículo e deu causa ao acidente de transito referido no parágrafo acima (o sinistro ocorreu de fronte a loja Oxifer).

Sofreram lesões corporais o casal supracitado e também o amigo Alexandre.

Inicialmente conduzido ao Hospital Regional, já que também sofrera lesões corporais, o denunciado foi posteriormente encaminhado ao plantão policial, local onde foi submetido ao teste do etilo metro, que apontou o quantum de 1,01 mg/l de álcool no sangue, provando-se, a toda evidência, o estado de embriaguez alcoólica de João Pereira. (...)”.(Sic.)

In casu
, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 31029952), boletim de ocorrência (Id. 31029962), laudos periciais, de igual teor a autoria ressoa dos depoimentos de vítimas e testemunhas.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos
delitos tipificados nos art. 303, §único, por três vezes, e art. 306,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97
, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período ao da reprimenda de detenção ora imposta.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em que requer a revisão dosimétrica da reprimenda estabelecida em primeiro grau, pontuando,
a retificação da circunstância judicial negativa a fração de 1/6 (um sexto), em detrimento da que fora estabelecida pelo juízo sentenciante na sentença.

É cediço que não há previsão legal a respeito da fração a ser utilizada.

No tocante a exasperação da pena-base, cumpre anotar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena:
"atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
".

Acerca dos Critérios para a fixação da pena-base,

p
releciona Guilherme de Souza Nucci in Manual de Direito Penal, 16 Edição, revista, atualizada e reformulada, Editora Forense 2020, pág. 609:

“
É o método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente, fixados para a pena), deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)”.
E ainda:
“Tal mecanismo deve erguer-se em bases sólidas e lógicas, buscando harmonia ao sistema, mas sem implicar em singelos cálculos matemáticos. Não se trata de soma de pontos ou frações como se cada elemento fosse rígido e inflexível. Propomos a adoção de um sistema de pesos, redundando em pontos para o fim de nortear o juiz na escolha do montante da pena-base. É evidente poder o magistrado, baseando-se nos pesos dos elementos do art. 59 do Código Penal, pender para maior quantidade de pena ou seguir para a fixação próxima ao mínimo.”

Ademais, pontua o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Não é outro o entendimento firmado desta eg. Corte de Justiça, expresso através do Enunciado n.º 39, da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, pub. em 12/04/2017).

In casu
, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

No caso, o Juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena do Paciente, ora Agravado, nos seguintes termos

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas dos artigos 303, §1° (art. 302, II), por duas vezes, conforme regra do art. 70 do Código Penal, e 306, caput, ambos da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de delitos.

Passo à dosimetria das penas.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal anterior em relação ao acusado, razão por que não há falar-se em antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, devem ser valoradas negativamente, já que ambas as vítimas inquiridas afirmaram que permaneceram com dores decorrentes do fato em questão por longo período após os fatos, inclusive quando foram ouvidas em Juízo ainda mencionaram sofrer consequências do atropelamento causado.

Por fim, as vítimas não contribuíram para a perpetração do delito.

Considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

No caso, o crime praticado possui pena de 06 meses a 02 anos de detenção. Portanto: 2a – 6m = 1 ano e 06 meses (18 meses) / 8 = 02 meses e 07 dias para cada circunstância negativa.

No caso apresentado, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 08 meses e 07 dias de detenção.

Na segunda fase, diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal e diminuo a pena fixada em 1/6, totalizando 06 meses e 25 dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, não constato a presença de qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, verifica-se que o crime foi praticado enquanto as vítimas transitavam regularmente na calçada, nos termos do art. 303, §1° c/c art. 302, II, do CTB. Desse modo, aumento em 1/3 a pena aplicada, resultando em 09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção.

Demais disso, considerando que foram atingidas duas vítimas distintas na ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado na fração mínima do dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando numa pena de 10 meses e 18 dias de detenção.

Fixo ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período igual ao da reprimenda de detenção ora imposta.

ASSIM, FIXO A PENA FINAL DO RÉU EM 10 (DEZ) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO POR IGUAL PERÍODO, A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA.

DO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se em antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima, que neste caso é a sociedade, não contribuiu para a perpetração do delito.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período igual ao da reprimenda de detenção ora imposta.

ASSIM, FIXO A PENA FINAL EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO PELO PERÍODO IGUAL AO DA REPRIMENDA DE DETENÇÃO ORA IMPOSTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA NESSE PATAMAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL IMPLICA A SOMATÓRIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA, BEM AINDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DO ORA SENTENCIADO PELO PERÍODO IGUAL AO DA REPRIMENDA DE DETENÇÃO ORA IMPOSTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO.

De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Tendo em vista que o acusado respondeu à presente ação penal em liberdade, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, incumbindo ao Juízo da Execução Penal proceder à detração pelos 28 (vinte e oito) dias que o sentenciado permaneceu preso (fls. 08 e 63).

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direito e uma multa, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Considerando a substituição, o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com fundamento no Enunciado n. 14 do TJ/MT, não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV, do CPP.

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).

Condeno o réu ao pagamento das despesas e custas processuais.”(Sic.)

Acerca da proporcionalidade de tais critérios, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça [STJ], reafirmado em recentes julgados em que assentou ser possível a utilização da fórmula ora combatida:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/8. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Se o acórdão hostilizado apresentou motivação válida para a exasperação da pena-base, considerando elementos concretos da prática delitiva, não inerentes ao tipo incriminador, não há que se falar em desproporcionalidade ou carência de fundamentação na primeira fase da individualização da pena" (AgRg no REsp 1760356/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 9/4/2019). 2. No que tange ao patamar de elevação da pena-base, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1421687/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base. 3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima. (...)” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.512.473/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 15.6.2020)

À luz do noticiado, entendo que, para além de idoneamente fundamentado o acréscimo de pena promovido na sentença deu-se também de forma proporcional e razoável, inclusive aproximando-se indiscutivelmente do chamado critério ideal.

Desta feita, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram valoradas pelo juiz sentenciante, não comportam retificação;

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de JOÃO PEREIRA DA SILVA, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020